Tribunal: CARF
Processo: 10711.725920/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725920/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.260 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO CARNEIRO DELFINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 05/03/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Aplica-se no lançamento de ofício do imposto a alíquota vigente na legislação
tributária no momento da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2012
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/03/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A legislação tributária autoriza o lançamento de ofício para prevenir a
decadência na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente de medida judicial, ainda que ajuizada anteriormente à lavratura do
auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa (súmula CARF no 1) e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O
conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior acompanhou o Relator pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725920/2012-13
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de autos de infração em que se
exigiram IPI, Cofins-Importação e PIS-Importação, bem como os juros moratórios, decorrente de
importação de dois veículos usados identificados como Dodge Challenger 1971 e Mercedes
Benz 1968.
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração de IPI, o contribuinte
declarara a alíquota de 0% para a operação, sendo que a alíquota aplicável nas importações da
espécie era de 55%, nos termos do art. 2o da Lei no 4.502/1964 e do art. 32 do Decreto no
7.212/2010 (Regulamento do IPI), tendo o contribuinte obtido medida judicial suspendendo a
exigibilidade do valor lançado.
Quanto aos autos de infração da contribuição para o PIS e da Cofins, eles
decorreram da inclusão do IPI em suas bases de cálculo.
Na Impugnação ao auto de infração do IPI, o Recorrente requereu o
reconhecimento da nulidade do lançamento, por inobservância do art. 151, IV, do CTN e do art.
62 do Decreto no 70.235/1972, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
medida judicial, bem como o cancelamento dos acréscimos legais ante a inocorrência do fato
gerador do tributo.
Nas Impugnações aos autos de infração da Cofins e da Contribuição para o PIS, o
contribuinte requereu o seu cancelamento, aduzindo a inexigibilidade das contribuições
calculadas sobre imposto cuja exigibilidade se encontrava suspensa por ordem judicial, bem
como o afastamento da regra contida no art. 7o da Lei no 10.865/2004, por ser totalmente
incompatível com o art. 149, inciso III, “a”, da Constituição Federal e com os arts. 98 e 110 do
CTN.
Após idas e vindas do processo na repartição de origem, em razão do
entendimento da autoridade administrativa de que as impugnações não deviam ser conhecidas
em decorrência da concomitância da discussão das matérias nas instâncias administrativa e
judicial, as peças recursais foram enfim enviadas à DRJ para julgamento.
O acórdão de primeira instância restou ementado da seguinte forma:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/03/2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. A discussão da
matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da autoridade administrativa de
constituir o crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI N° 10.865/2004.
IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A nova interpretação assumida pela Fazenda Nacional por meio da Nota PGFN/CASTF
n.o 547/2015, deverá ser seguida pelas autoridades julgadoras no âmbito das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em cumprimento ao disposto no artigo 7o
da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O julgador de primeira instância afastou a preliminar de nulidade do auto de
Infração do IPI, por haver autorização legal ao lançamento de ofício para fins de prevenção de
decadência enquanto pendente medida judicial e, quanto ao mérito, por não conhecer da
Impugnação em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias administrativa
e judicial.
Quanto aos lançamentos das contribuições, o julgador decidiu por cancelá-los em
razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em que restou assentado que a base de
cálculo das contribuições na importação era o valor aduaneiro das mercadorias, no qual não se
incluía o valor do IPI.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2016 (fl. 237), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/07/2016 (fl. 241) e requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do acórdão que reputara definitivo o auto de infração do IPI,
considerando-se que a matéria contida na Impugnação era mais abrangente que aquela levada ao
Poder Judiciário, dada a inclusão de questões relacionadas aos requisitos de validade do
lançamento, bem como a nulidade da autuação, por desrespeitar os ditames do art. 151, IV, do
CTN e do art. 62 do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, requereu a redução da alíquota do IPI incidente sobre veículos
importados, para que a tributação se desse nos mesmos termos dos veículos nacionais, ou,
subsidiariamente, a exclusão da multa de ofício por falta de lançamento, em prol dos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Em 03/03/2020, a autoridade administrativa foi cientificada pela Justiça Federal
do trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte destes autos (fls.
272 a 284).
É o relatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele se conhece só em parte, em razão dos fatos a
seguir narrados.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração em que se exigiram IPI,
Cofins-Importação e PIS-Importação, bem como os juros moratórios, decorrente de importação
de dois veículos usados.
Tendo a Delegacia de Julgamento (DRJ) cancelado os autos de infração das
contribuições incidentes na importação, restou controvertido nesta instância somente o auto de
infração de IPI, em relação ao qual o Recorrente aduz o seguinte:
a) nulidade do acórdão que reputou definitivo o auto de infração do IPI,
considerando-se que a matéria contida na Impugnação era mais abrangente que aquela levada ao
Poder Judiciário, dada a inclusão de questões relacionadas aos requisitos de validade do
lançamento;
b) nulidade da autuação, por desrespeitar os ditames do art. 151, inciso IV, do
Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 62 do Decreto no 70.235/1972;
c) redução da alíquota do IPI incidente sobre veículos importados, nos mesmos
termos dos veículos nacionais;
d) exclusão da multa de mora.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I. Preliminares de nulidade. Acórdão recorrido. Auto de infração.
Concomitância.
Primeiramente, o Recorrente alega que, à época da autuação, a exigibilidade do
crédito tributário encontrava-se suspensa por força de decisão judicial em mandado de
segurança, tendo impugnado o auto de infração com argumentos mais amplos que aqueles que
restaram analisados pela DRJ.
Segundo ele, o julgador de primeira instância, ao analisar a parte da Impugnação
que se referia à ocorrência ou não do fato gerador do IPI na importação de veículo usado,
considerou, equivocadamente, que se tratava de matéria totalmente submetida à apreciação do
Poder Judiciário e que não podia ser conhecida na esfera administrativa, sendo que a
Impugnação também continha matéria relativa à nulidade do lançamento, realizado durante o
período de vigência de decisão judicial que obstava a cobrança do crédito tributário.
Valendo-se de decisões de Tribunais Regionais Federais, argumenta que, quando
se trata de pleito mais abrangente, o contribuinte tem direito ao conhecimento de sua
impugnação.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

Na Impugnação, o Recorrente havia alegado que a autuação não devia prosperar
porque o art. 62 do Decreto no 70.235/1972 vedava a instauração de procedimento fiscal durante
a vigência de medida judicial em que se determinasse a suspensão da cobrança do tributo.
Na mesma linha, argumentou que o lançamento contrariava o art. 151, inciso IV,
do CTN, em que se previa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
concessão de medida liminar em mandado de segurança, não podendo a cobrança se revestir em
meio indireto e coercitivo de exigência de tributos.
Alegou, ainda, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário interrompia
a fluência dos prazos decadencial e prescricional, razão pela qual não se exigia o lançamento
para fins de prevenção da decadência.
Na decisão judicial, ainda segundo o Recorrente, constara determinação expressa
de não exigência do imposto no desembaraço dos veículos importados, não havendo que se falar,
portanto, em preclusão (princípio do não prejuízo), ordem essa que, se descumprida, acarretaria o
cometimento do delito de desobediência.
Na apreciação da Impugnação, o voto condutor do acórdão recorrido se inicia nos
seguintes termos:
Como se depreende do teor da peça de defesa relacionada ao auto de infração do
imposto sobre produtos industrializados, o interessado se insurgiu contra dois
aspectos distintos: formalização da autuação e mérito propriamente dito (ocorrência do
fato gerador do tributo). Por sintetizar bem o pleito, extrai-se do pedido (fl. 79):
Diante do exposto, requer o Impugnante:
1 - Preliminarmente, pugna pela declaração de nulidade do lançamento, por
inobservância aos artigos 151, inciso IV, do CTN, e ao artigo 62, do Decreto
70.235;
2 - Sucessivamente, no mérito, requer seja desconstituído o lançamento, e
cancelada a cobrança dos acréscimos legais, ante a inocorrência do fato
gerador do tributo exigido neste expediente.
(...)
Já o pedido formulado junto ao Poder Judiciário tem por objeto a questão relacionada ao
fato gerador (fls. 126 e 127) e a eventuais medidas administrativas com vistas à
cobrança:
Diante do exposto, requer o Impetrante:
a) CONCESSÃO DA LIMINAR INDEPENDENTE DAS INFORMAÇÕES DA
AUTORIDADE IMPETRADA, nos termos do artigo 7°, inciso 121, da Lei
12.016/2009, para suspender a exigibilidade do IPI, nos termos do artigo 151,
inciso IV, do CTN, e determinar ao Inspetor da Alfândega da RFB/RJ que se
abstenha de exigir o tributo no desembaraço aduaneiro dos veículos;
b) Notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações no decêndio
legal, e intimação do Representante do Ministério Público Federal, para pratica
dos atos processuais que reputar necessários;
Como se vê pela descrição dos fatos do auto de infração, a matéria relativa à ocorrência
do fato gerador do imposto sobre produtos industrializados na operação de importação
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

em apreço foi objeto de propositura, pelo interessado, contra a Fazenda Nacional, de
ação judicial.
Por outro lado, a questão inerente à lavratura do auto de infração, nulidade suscitada na
peça de defesa dos autos, não foi objeto de questionamento junto ao Poder Judiciário,
vez que, como se verá adiante, o procedimento de cobrança não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário. Assim, deve a impugnação, neste
aspecto, ser conhecida. (fls. 225 a 226)
Conforme se constata do trecho acima transcrito, o voto condutor do acórdão
recorrido se inicia distinguindo duas matérias: (i) matéria relativa à ocorrência do fato gerador do
IPI submetida à apreciação do Poder Judiciário e (ii) nulidade do lançamento não suscitada junto
ao Poder Judiciário.
Já nesse introito do voto, o relator destaca que “o procedimento de cobrança não
se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário”, afirmativa essa que, por
si só, já afastaria a alegada nulidade do acórdão recorrido, pois, nessa singela frase, tem-se a
razão fulcral da inexistência de nulidade no auto de infração.
Na sequência, o relator acrescenta que “a constituição do crédito tributário,
visando prevenir a decadência, não deve ser confundida com algum procedimento fiscal visando
efetivar cobrança de crédito tributário” (fl. 226), encontrando-se previsto no art. 63 da Lei no
9.430/1996 a “possibilidade de lançamento sobre matéria já submetida ao Poder Judiciário”,
lançamento esse realizado “para a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver
sido suspensa em face da existência de liminar concedida em mandado de segurança ou outra
medida judicial acautelatória” (fl. 226).
O trecho do voto a seguir reproduzido não deixa dúvida de que a alegação do
então Impugnante de nulidade do auto de infração por violar medida judicial foi muito bem
analisada pela DRJ:
Mais que uma possibilidade, o lançamento é atividade obrigatória e vinculada da
autoridade fiscal, determinada pelo artigo 142 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional – CTN). Dessa forma, mesmo a matéria submetida à via judicial, deverá
ter o crédito tributário lançado, restando protegidos os direitos da interessada pela
suspensão dos procedimentos de exigência concreta do crédito tributário até
decisão administrativa final, ou, independentemente desta, pela existência de alguma
das outras causas elencadas no artigo 151 do CTN.
Caso, por hipótese, venha a ser proferida decisão judicial definitiva em favor do
interessado, o crédito tributário lançado deverá ser prontamente cancelado; do contrário,
será exigido de conformidade com a sentença judicial transitada em julgado. Nessa
situação, os procedimentos administrativos para cobrança do crédito, a cargo da
autoridade fiscal, somente poderão ser levados a efeito se verificada a tempestiva
constituição do crédito tributário, pelo lançamento.
Logo, apenas uma medida liminar ou antecipatória, ordenando expressamente o
não lançamento, é que poderia evitar o procedimento de ofício; mas tal não tem o
interessado a seu favor, até porque não seria razoável e nem costuma o Poder Judiciário
obstar em tal extensão a atividade fiscal.
Por conseguinte, tendo sido o auto de infração lavrado sob a égide da lei, e não tendo
ocorrido descumprimento de ordem judicial, é de se considerar plenamente cabível a
sua formalização. (fl. 227)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

Verifica-se, portanto, que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a DRJ
enfrentou de forma ampla e abrangente a matéria suscitada, inexistindo qualquer fundamento à
alegação de nulidade do acórdão recorrido, razão pela qual deve ser ela afastada.
No que tange à nulidade do auto de infração por desrespeito aos ditames do art.
151, inciso IV, do CTN1 e do art. 62 do Decreto no 70.235/1972 (PAF)2, ela também deve ser
afastada, pois, conforme a própria DRJ já havia se pronunciado, o procedimento de cobrança não
se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário, uma vez que referidos
dispositivos legais cuidam da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de
medida judicial, encontrando-se determinado pelo parágrafo único do art. 62 do PAF que, se a
medida judicial se referir a matéria de processo fiscal, esse terá seu curso garantido, com exceção
apenas dos atos executórios.
Nesse sentido, o que a legislação veda é a cobrança ou execução do crédito
tributário, e não sua constituição, pois, conforme destacado pela DRJ, o procedimento de
lançamento é obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilização, não podendo o tributo ser
exigido ou extinto enquanto perdurar decisão judicial pendente de trânsito em julgado.
James Marins aborda essa questão nos seguintes termos:
Assim, não só a Administração pode como deve formalizar o crédito em discussão
(lançar), sob pena de decadência do direito de fazê-lo, mesmo estando em curso a
ação judicial de natureza preventiva (anterior ao lançamento) com o condão de
suspender a exigibilidade do crédito (seja por depósito, caução, ou por qualquer decisão
judicial para tanto eficiente, liminar. Sentença ou acórdão.3 (g.n.)
Dessa forma, afasta-se, também, a preliminar de nulidade do auto de infração,
pois que efetuado em conformidade com a legislação de regência.
Resta analisar neste item, portanto, a efetiva existência da concomitância da
discussão da matéria nas esferas administrativa e judicial reconhecida pelo julgador de primeira
instância.
Na sentença proferida pela Justiça Federal, obtêm-se as seguintes informações:
a) o contribuinte “requereu fosse declarada a inexistência de relação jurídica
quanto à obrigatoriedade do recolhimento de IPI na importação de veículo para uso próprio.”
(sentença presente à fl. 274);
b) “[a] parte alegou, como fundamento da impetração, que é pessoa física, não
comerciante de automóveis ou similar, tendo importado veículo do exterior unicamente para uso

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
2 Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança, do tributo não será
instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que
versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso deste não será suspenso, exceto
quanto aos atos executórios.
3 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro (administrativo e judicial). 7. ed. São Paulo: Dialética,
2014, p. 220.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

pessoal e particular, sem qualquer conotação comercial, fato esse que, segundo orientação dos
Tribunais, em especial do STF, não provocaria a incidência de IPI.” (sentença presente à fl. 274);
c) “[infere-se], assim, ser incompatível com a sistemática do IPI que o consumidor
final, ainda que na qualidade de importador, faça parte dessa relação jurídico-tributária, tendo em
vista que não faz parte de cadeia de produção. Por conseguinte, dele não poderá ser exigido o
referido imposto.” (sentença presente à fl. 277).
Contudo, no acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, a decisão de 1o
grau favorável ao contribuinte veio a ser revertida, com trânsito em julgado em 07/02/2020 (fl.
280), cujo acórdão restou ementado nos seguinte termos:
TRIBUTÁRIO. IPI. VEÍCULO. SUJEITO PASSIVO. CONSUMIDOR FINAL.
IMPORTAÇÃO. USO PRÓPRIO. NÃO-CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES
SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1. Diante das normas que fundamentam a incidência do IPI, o consumidor final, que
adquire o produto industrializado para uso próprio, é contribuinte do tributo, visto que
o importador de que trata o inciso I do art. 51 do CTN deve arcar com o
recolhimento do IPI, seja comerciante, industrial, prestador de serviços ou mesmo
pessoa física, uma vez que caracterizada a hipótese de incidência tributária quando da
importação de produto industrializado, bem assim a ocorrência do fato gerador no
momento do desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira, conforme
dispõe o inciso I do art. 46 do CTN.
2. O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o produto
ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do
estabelecimento produtor (art.
2°, § 2°, da Lei n° 4.502/64), regra também contida no Regulamento do IPI, consoante o
art. 38 do Decreto n° 4.544/2002, e repetida no Regulamento vigente (artigo 39 do
Decreto n° 7.212/10).
3. A não-cumulatividade é técnica que tem por objetivo limitar a incidência tributária
nas cadeias de produção e circulação mais extensas, fazendo com que, a cada etapa da
cadeia, o imposto somente incida sobre o valor adicionado nessa etapa.
4. No caso em tela, somente há tributação do IPI no desembaraço aduaneiro, ou
seja, não há que se falar em cadeia de produção ou operações sucessivas, nas quais há
incidência plurifásica, quando a exigência do tributo atinge a mesma base mais de uma
vez, razão pela qual o fato de inexistir uma operação sucessiva que permita o
abatimento do valor pago na importação não acarreta a exoneração do tributo.
5. Apelação e remessa necessária providas. (fl. 279 – g.n.)
Nesse contexto, constatado que a matéria de fundo dos presentes autos, qual seja,
a exigência do IPI na importação de veículo usado, foi levada à apreciação do Poder Judiciário,
mantém-se a decisão de primeira instância quanto à concomitância da discussão da matéria nas
instâncias administrativa e judiciais, em conformidade com a súmula CARF no 1.4

4 Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

II. Redução da alíquota do IPI.
O Recorrente pleiteia, ainda, a redução da alíquota do IPI incidente sobre veículos
importados, para que a tributação se dê nos mesmos termos dos veículos nacionais, de acordo
com a normativa da Organização Mundial do Comércio (OMC), art. III do GATT/1994.
Trata-se de inovação dos argumentos de defesa, pois tal matéria não constou da
Impugnação. Contudo, em respeito ao princípio da legalidade a que este Colegiado se vincula,
passa-se à análise desse argumento do Recorrente.
Tal pedido não pode ser acolhido, pois, conforme consta da descrição dos fatos do
auto de infração de IPI, a alíquota aplicável era aquela que se encontrava vigente na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto no 6.006/2008, à época do fato gerador, qual
seja, 55%.
Não se sustenta a alegação do Recorrente de que, em razão do comando contido
no art. III, item 3.2, do GATT/1994, ao produto importado dever-se-ia aplicar a mesma alíquota
do produto nacional, pois trata-se de IPI incidente somente na importação, uma vez que os
automóveis usados, quando vendidos em território nacional, não atraem a incidência do imposto
em razão da não ocorrência do fato gerador.
Afasta-se, também, o argumento de que, com base no mesmo art. III, item 3.2, do
GATT/1994, deveria ser estendida aos veículos por ele importados a redução do imposto dada às
importações de veículos produzidos por fabricantes que também operam no mercado nacional
(Decreto no 7.567/2011), pois o dispositivo GATT prevê o tratamento isonômico somente entre o
produto importado e o produto nacional, sendo que, na hipótese aventada pelo Recorrente, tem-
se somente produtos importados, situação em que resta prejudicada também essa sua demanda.
Por fim, ressalte-se que inexiste na legislação tributária autorização à redução do
imposto na importação em razão do ano de fabricação do veículo importado.
Portanto, afasta-se, também, esse argumento do Recorrente.
III. Exclusão da multa de mora.
Pleiteia o Recorrente a exclusão da multa, pois, segundo ele, a multa de ofício não
fez parte do lançamento do imposto, tendo somente constado como multa de mora do documento
de arrecadação a ele enviado pela autoridade administrativa.
Contudo, somente a multa de ofício requer lançamento prévio para sua exigência,
conforme dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A multa de mora decorre da lei e se aplica em decorrência tão somente da mora no
pagamento de tributo devido, conforme se pode extrair do art. 61 da mesma Lei no 9.430/1996,
verbis:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Nesse sentido, conclui-se que inexiste razão ao Recorrente. Além do mais,
eventual multa de mora, dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do
presente contencioso, somente poderá ser exigida no momento da execução na repartição de
origem de eventual decisão final desfavorável ao Recorrente que vier a ser proferida neste
processo administrativo fiscal.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário em
razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (súmula
CARF no 1) e, na parte conhecida, por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.260 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725920/2012-13

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital